Tribunal: STF
Processo: ADI 7317
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 1º E 2º DO ART. 20 E § 4º DO ART. 29 DA LEI COMPLEMENTAR N. 11.795/2002 DO RIO GRANDE DO SUL. CRITÉRIOS DE DESEMPATE NA PROMOÇÃO E REMOÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL POR ANTIGUIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL: CONTRARIEDADE À AL. D DO INC. II DO § 1º DO ART. 61, AOS §§ 1º E 4º DO ART. 134 E AO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL: OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE, COM EFICÁCIA EX NUNC.